Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-45.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003832-45.2017.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: ANA AUGUSTA DA SILVA
Vistos etc.
Ao analisar os autos, constata-se que a Autora (Ana Augusta da Silva) interpôs Recurso de Apelação Adesivo, conforme se infere no Id. 8835021.
No entanto, o Município de Várzea Grande não foi intimado a apresentar contrarrazões.
Desta forma, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do Município de Várzea Grande para apresentar contrarrazões ao apelo adesivo interposto pela Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1010, §2o, do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora